Tribunal: TJDFT
Processo: 0715079-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715079-48.2024.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANITA SANTOS APELADO: HELENA MARIA DE ALENCAR, PAULO ROBERTO DE ALENCAR, MARIA DO SOCORRO DE ALENCAR SOBRINHO ARAÚJO, MARIA LETÍCIA DE ALENCAR BARRETO, LUIZ HENRIQUE DE ALENCAR DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANITA SANTOS contra a r. sentença exarada no ID 69463449. Na origem, a apelante apresentou petição de herança em desfavor de PAULO ROBERTO DE ALENCAR, LUIZ HENRIQUE DE ALENCAR, HELENA MARIA DE ALENCAR, MARIA DO SOCORRO DE ALENCAR SOBRINHA ARAÚJO e MARIA LETÍCIA DE ALENCAR BARRETO, sucessores de JOSÉ JOSA DE ALENCAR. Após o oferecimento de contestação e reconvenção (ID 69463421), sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau não conheceu do pleito reconvencional e julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Em virtude da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 69463457), objetivando a reforma da r. sentença, para que os réus sejam condenados ao pagamento de honorários de sucumbência em relação à reconvenção, no patamar de 20% (vinte por cento), do valor atribuído à lide secundária. Não houve recolhimento de preparo. Determinada a intimação os advogados da apelante para que promovessem o recolhimento em dobro do preparo do recurso (ID 69606910), o prazo assinado transcorreu in albis (ID 70055052). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista que a apelante não promoveu o recolhimento regular do preparo. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. No caso em exame, tem-se por caracterizada a deserção do recurso, ante o não cumprimento do comando expressamente contido no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, impondo o não conhecimento da apelação cível. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça manifestou entendimento no sentido de que a inércia da parte recorrente quanto à juntada do comprovante do recolhimento do preparo em dobro caracteriza a deserção, a impor o não conhecimento do recurso, consoante os seguintes precedentes: AGI no 07467651620238070000 (7a Turma Cível, Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Acórdão 1845116, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024); e APC no 07139240420198070001 (8a Turma Cível, Relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, Acórdão 1711858, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023). Ressalte-se que, na hipótese dos autos, é desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Por certo, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, em virtude da deserção. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa os honorários de sucumbência devidos pela apelante. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de março de 2025 às 16:30:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora